Tribunal: TJSP
Processo: 2210854-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação à gratuidade de justiça. Benefício revogado em Primeira Instância. Presunção relativa de pobreza. Ausência de prova idônea da insuficiência patrimonial. Existência de fundadas razões para a revogação do benefício. Benesse corretamente revogada, de modo a se evitar a malversação do instituto. Decisão mantida. Recurso não provido, com determinação.